Tribunal: TJMT
Processo: 0024290-43.2018.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024290-43.2018.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), RODRIGO STALLONE SILVA - CPF: 028.876.871-07 (EMBARGANTE), JULIO CESAR ALVES FERREIRA - CPF: 995.659.191-20 (EMBARGANTE), KARLA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS - CPF: 006.128.211-10 (EMBARGANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), THAUAN LUCAS ROSA CEBALHO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGANTES QUE ALEGAM A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matérias já devidamente apreciadas e decididas pelo órgão colegiado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S)

JULIO CESAR ALVES FERREIRA

KARLA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS

EMBARGADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos autonomamente por
JULIO CESAR ALVES FERREIRA
e
KARLA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS
contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n.o
0024290-43.2018.8.11.0042
(ID 46178477), por meio do qual foi
desprovido
o recurso do
primeiro embargante
[entretanto, com fu
ndamento no artigo 580 do Código de Processo Penal foi beneficiado por efeito extensivo, readequando-se, proporcionalmente, sua pena-base, com subsequente

retificação de sua sanção final],
e
provido parcialmente
o da
segunda embargante
[para
retificar sua sanção basilar; reconhecer a figura do tráfico privilegiado, com a subsequente readequação da sua pena de multa e do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade]
, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.o 11.343/2006 C/C ARTIGO 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL; ARTIGO 33, CAPUT C/C ARTIGO 40, III, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006 C/C ARTIGO 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.o 11.343/2006 C/C ARTIGO 29, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E
ABSOLUTÓRIA
PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35, CAPUT DA LEI N.o 11.343/2006 –
IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
-
1)

PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA –
REJEIÇÃO
– PERÍCIA NOS CELULARES ENCONTRADOS EM PODER DOS RÉUS DEVIDAMENTE REALIZADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ATESTANDO INEXISTIREM HOMÔNIMOS DO RÉU NO MESMO RAIO DA PENITENCIÁRIA EM QUE SE ENCONTRA CUSTODIADO –
2) MÉRITO
–
2.1)
PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS
DE PELO MENOS DOIS RÉUS – IMPROCEDÊNCIA -
EXISTÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA AUTORIA IMPUTADA AOS APELANTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
CIRCUNSTÂNCIAS DAS PRISÕES ALIADAS À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO; À QUANTIDADE E IDENTIDADE DAS EMBALAGENS DAS DROGAS APREENDIDAS; ÀS INFORMAÇÕES DE POPULAR QUE SE FEZ PRESENTE EM UM DOS LOCAIS DE APREENSÃO; ÀS CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS DE ALGUNS DOS RÉUS E À PERÍCIA REALIZADA NOS APARELHOS CELULARES DOS ACUSADOS –
CONDENAÇÃO MANTIDA
–

2.2) ALMEJADA RETIFICAÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES PARA PATAMARES IDÊNTICOS AO MÍNIMO LEGAL
–
PARCIAL ACOLHIMENTO
– NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DE PARTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS –
PENAS-BASES QUE MERECEM READEQUAÇÕES POR SE ENCONTRAREM EXACERBADAS, MAS QUE DEVE PERMANECER ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – EXTENSÃO DESSE EFEITO AOS CORRÉUS NÃO RECORRENTES
-
2.3)
INVIABILIDADE DA REDUÇÃO DO AUMENTO DA PENA DE UM DOS RÉUS PELA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE INCLUSIVE SE MOSTROU AQUÉM DA FRAÇÃO IDEAL DE 1/6 –
2.4)
O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS POR PARTE DE UMA DAS APELANTES FAZ INCIDIR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4.o DA LEI N.o 11.343/2006 EM SEU FAVOR E NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 COM REPERCUSSÃO NA READEQUAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA DE MULTA E NO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA SUA PENA -
2.5)
PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40, III DA LEI N.o 11.343/2006 –
2.6)
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPERTINÊNCIA – CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2.7
) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE OBSTADO EM RELAÇÃO A PARTE DOS APELANTES PELA PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
UM DOS APELOS DESPROVIDO E OUTROS DOIS PROVIDOS PARCIALMENTE
.

1) Não há nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa se além de dispensável a prova requerida, todas as partes tiveram acesso à integralidade da perícia produzida, sem que a i. Defesa conseguisse demonstrar concreto prejuízo, mormente quando presente nos autos prova documental atestando a inexistência outros detentos homônimos custodiados no raio 3 da Penitenciária Central do Estado, em convergência com a declaração extrajudicial de um dos corréus;

2.1) As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias das prisões e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam à ocorrência, às confissões extrajudiciais de parte dos acusados e à perícia realizada nos aparelhos celulares apreendidos em poder dos réus, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito absolutório;

2.2) Não obstante mostrar-se idônea a valoração dos vetores negativados com base em elementos concretos extraídos dos autos, necessário proceder-se à readequação das penas-bases por realmente mostrarem-se exacerbadas, sobretudo para ajustá-las à proporcionalidade e à razoabilidade, sem olvidar da manutenção acima do patamar mínimo legal. E, atentando-se para o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, diante da objetiva adequação proporcional pela quantidade de circunstâncias judiciais negativadas é que se estende a retificação das sanções basilares aos corréus não recorrentes;

2.3)
Embora não haja previsão expressa quanto à exasperação da pena quando se verificar a ocorrência da reincidência, conforme se infere do art. 63 do Código Penal, sabe-se que o entendimento doutrinário e jurisprudencial é pela fixação do quantum de 1/6 (um sexto) para cada uma das circunstâncias agravantes presentes no caso concreto, admitindo-se patamar maior caso exista fundamentação concreta para tanto. In casu, inviabiliza-se qualquer reajuste no incremento perfectibilizado, porquanto ainda que se trate de reincidente específico - ou seja, existiria justificativa para um aumento inclusive maior -, a fração aplicada mostrou-se aquém de 1/6 (um sexto);

2.4) Sendo certo que os Tribunais Superiores são firmes no sentido de que para afastar a causa de diminuição de pena do crime de tráfico de drogas com suporte na dedicação a atividades delituosas é preciso, além da quantidade de drogas, aliar a outros elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa e inexistindo fundamentação concreta para afastar a figura privilegiada a uma das apelantes, de rigor a sua aplicação na hipótese, o que se faz na fração máxima de 2/3 (dois terços) - porquanto a quantidade e a natureza da droga já fora utilizada na primeira fase dosimétrica, o que leva à conclusão de que aplicar fração diversa pelo mesmo fundamento implicaria em inegável bis in idem -, com a subsequente correção do regime inicial de cumprimento da pena e a adequação proporcional da pena de multa, sem olvidar que o valor de cada dia-multa já observou as condições econômicas da apenada, porquanto estabelecido no mínimo legal;

2.5)
Afasta-se a tese da defesa de que não deve incidir a causa especial de aumento da pena do inciso III do artigo 40 da Lei n.o 11.343/2006, uma vez comprovado nos autos que ao menos um dos apelantes estava segregado em estabelecimento prisional e era quem comandava as operações ilícitas lá de dentro, através de aparelhos celulares;

2.6) Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, aqui aplicados por analogia ao processo penal, nos termos do art. 3.o do Código de Processo Penal, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que as custas processuais se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária, e possuem natureza tributária. Ademais, trata-se de providência que deve ser dirigida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, competente para aferir a miserabilidade do condenado, na acepção legal do termo, já que existe a possibilidade de alteração de sua real situação financeira após a data da condenação;

2.7) Atento à última posição do Pretório Excelso acerca do tema, proferida em 07/11/2019, especificamente quando da conclusão do julgamento conjunto das Ações Diretas de Constitucionalidade 43, 44 e 54 e que resultou na alteração do entendimento que vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em segunda instância; cumpre neste momento reiterar que se encontram presentes os pressupostos e requisitos da custódia preventiva em relação a parte dos réus, materializado na

presença do risco à ordem pública, especialmente diante da concreta possibilidade de reiteração delituosa, consistente no fato de serem reincidentes.” -
grifei.

Por meio das razões de ID 46961517,
JULIO CESAR ALVES FERREIRA
sustenta, em síntese, que existe
omissão
e
contradição
no v. acordão, especificamente porque não se aponta o momento em que foram aplicados os preceitos constitucionais e infraconstitucionais prequestionados, mormente se
“...a inexistência de provas concretas nos autos é gritante e não há como concordar diante da legislação vigente...”
(sic). Na sequência revolveu todo o acervo fático-probatório que entende lhe ser favorável caso fossem efetivamente aplicados o princípio do
in dubio pro reo
e a teoria dos frutos da árvore envenenada, aptos, no seu entender, a reformar o édito condenatório.

Já
KARLA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS
apresentou suas razões no ID 47093499, perfazendo linha idêntica ao do corréu
JULIO CESAR ALVES FERREIRA
, ou seja, sob o viés de que há
contradição
e
omissão
na análise probatória e na matéria prequestionada, ao que acrescentou irresignação quanto à dosagem da pena –
“...1,090 kg (um quilograma e noventa gramas) de cocaína e 2 kg (dois quilogramas) de maconha, fundamento usado para afirmar que Karla possuía dolo intenso justificando exasperação da pena, também é contraditório aos autos...”
(sic).

Certificada a tempestividade de ambos os aclaratórios [ID 50422977 e ID 50422978], ante a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes quando do julgamento e, em observância ao princípio do contraditório foram colhidas contrarrazões aos embargos de declaração, vistas no ID 52121499, nas quais o
MINISTÉRIO PÚBLICO
postulou a
rejeição
destes, uma vez que os embargantes não mostraram onde ocorreram as supostas contradições/omissões e o que se vê, na verdade, é sua discordância de ambos com o resultado do julgamento.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio

cumpre ressaltar que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619, do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

Reitera-se que na hipótese foram apontadas supostas omissões/contradições calcadas no próprio revolvimento fático-probatório constante do v. acórdão e na matéria objeto de prequestionamento.

Ocorre que as premissas de que partem os embargantes são justamente antíteses às conclusões do julgado, a quais não foram aferidas de modo isolado, mas sim dentro de um contexto argumentativo que integrou o tópico da fundamentação relacionada à manutenção do édito condenatório proclamado na r. sentença, conforme item I constante do voto e que impediu no caso concreto o êxito da tese absolutória calcada na aplicação do brocardo
in dubio pro reo
.

Não se descura, ainda, que houve tópico próprio enfrentando a preliminar de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa não verificado na hipótese, por ser
dispensável a prova outrora requerida pelo ora embargante, mesmo porque todas as partes tiveram acesso à integralidade da perícia produzida nos autos de origem.

Do mesmo modo, a pena-base impingida a
KARLA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS
foi minudentemente trabalhada no tópico II. I do voto, inclusive com redução em segunda instância, de forma proporcional ao vetor validamente negativado [
quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos].

Ademais,
esclarecidos os motivos que levaram às conclusões constantes do v. acórdão, reitera-se a desnecessidade do julgador esmiuçar cada um dos dispositivos legais que os embargantes entendem como supostamente violados, mediante reprodução no julgado.

Nesse diapasão:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO QUE REALIZOU JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGANTE DEFENDE QUE O ACÓRDÃO FOI OMISSO EM RAZÃO DE NÃO TER APRECIADO A TESE DE REFORMATIO IN PEJUS. VÍCIO INEXISTENTE. TESE ALEGADA APENAS NO EMBARGOS. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO QUE NÃO MERECE REFORMA OU INTEGRAÇÃO. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO. I - Não há falar em omissão a ser sanada no acórdão embargado, pois toda a argumentação expendida no apelo foi exaustivamente examinada pela Corte, conforme se percebe da leitura do inteiro teor do voto condutor. II - Não há que se falar em violação do artigo 619 do Código de Processo Penal na hipótese em que esta Câmara Criminal utilizou fundamentação suficiente para solucionar o caso, sem incorrer em qualquer omissão, contradição, ou obscuridade.
III - Se a controvérsia suscitada pelo recorrente é endereçada na decisão, não se exige que, além disso, para fins de prequestionamento, cada dispositivo e termo empregado no recurso seja reproduzido no julgado.

IV - O inconformismo, que tem por objetivo a reforma da decisão, não prospera se inocorrentes os vícios que autorizam a revisão em sede de embargos de declaração, devendo ser ventilado no recurso apropriado. V - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados...”
(TJ-AL - ED: 07087237420168020001 AL 0708723-74.2016.8.02.0001, Relator: Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 31/07/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2019). Destaquei.

Mesmo porque, não houve efetiva violação a quaisquer dos dispositivos invocados [
artigo 5.o, LV e LXXIV da Carta Maior; artigo 5.o, § 4.o da Lei n.o 1.060/50; artigos 98 e 99, § 4.o, ambos do Código de Processo Civil e artigos 155, 176 e 386, V, VI e VII, todos do Código de Processo Penal]
, porquanto assegurados o contraditório e a ampla defesa; a condenação não possui como base elementos exclusivamente indiciários; existe prova de que os réus efetivamente concorreram para a infração penal e suficiente para a preservação do édito condenatório nos moldes em que fora prolatado, sem olvidar de que a
condição financeira dos embargantes não impede a
condenação nas custas processuais, questões exaustivamente delineadas e fundamentadas no v. acórdão embargado.

Logo, inarredável concluir que
inexiste qualquer
omissão e/ou contradição

a ensejar o pretendido saneamento, não sendo despiciendo reiterar que a posição sedimentada no v. acórdão embargado partiu da minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso e de sua concreta gravidade.

De acordo com Ada Pellegrini Grinover e seus eméritos colaboradores Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes na obra “Recursos no Processo Penal: teoria geral dos recursos em espécie”,
verbis
:

“O
vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal
deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando
não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.
”
(
in
3a ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231). (destaquei).

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém daquilo que foi pedido.

De outro lado, dá-se o vício da
contradição
quando constam da decisão proposições inconciliáveis entre si, ou seja, quando há emprego de fundamentos antagônicos em relação a outros fundamentos do mesmo pronunciamento jurisdicional, podendo haver contradição ainda entre afirmações contidas na motivação e aquelas expendidas na conclusão, ou mesmo no relatório.

Dito de outra forma, a falha da contradição provém da incongruência lógica entre os distintos elementos de uma mesma decisão judicial, e não de eventual dissonância entre o acórdão e os interesses do réu.

Assim, tudo está a indicar que
a matéria avençada nos presentes embargos declaratórios configura irresignação contra o próprio teor do v. acórdão
embargado, a qual deve ser enfrentada através da via recursal adequada, pois,
os embargos de declaração não se prestam a corrigir eventual
error in judicando
que os sentenciados entendam existir na decisão colegiada.

Ou seja, resta evidente que o v. acórdão vergastado não se mostra omisso ou contraditório, mas apenas avesso aos interesses dos embargantes, isso significando dizer que almejam, em verdade, a reanálise das matérias já enfrentadas quando do julgamento do apelo retrocitado, constituindo, assim, pretensão não condizente com a via eleita, pois não é despiciendo reiterar que toda a matéria questionada nestes embargos foi debatida e analisada por esta Terceira Câmara Criminal de forma objetiva.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos autonomamente por
JULIO CESAR ALVES FERREIRA
e
KARLA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS
em face do v. acórdão prolatado nos autos do recurso de apelação criminal n.o
0024290-43.2018.8.11.0042
, e porquanto não restou evidenciada qualquer falha a ser sanada, bem assim, por serem inadequados à almejada reapreciação de matéria já decidida,
DESPROVEJO

os aclaratórios, nos termos da motivação
supra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020